Tribunal: CARF
Processo: 11065.724075/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724075/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.987 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
PRIORITY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. STF.
DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939, que
seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa isolada
decorrente de compensação não homologada, desfecho igualmente observado
em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 14-
95.871, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, a qual julgou a impugnação da ora Recorrente improcedente, mantendo a exigência de
ofício da multa isolada de que trata o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A decisão recorrida recebeu a ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724075/2012-93
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.987 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724075/2012-93

Ano-calendário: 2011
IRRF. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO.
LEI 9.430/96, § 17.
O crédito de IRRF relativo a JCP que não for utilizado, durante o período de apuração
em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido
pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do
IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
Incide a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada (Lei 9.430/96, § 17).
Em sede do recurso em apreço, a Recorrente argumenta que a multa aplicada
encerra verdadeira sanção política, é confiscatória e fere o princípio da proporcionalidade. Diz,
ainda, descabida a penalidade sem o desfecho do contencioso objeto do processo administrativo
fiscal que lhe deu causa (11065.722416/2012-96) e que o Supremo Tribunal Federal julgará o
tema na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905 e no Recurso Extraordinário no 796.939
(Tema 736/STF). Alega ilegalidade da multa isolada que lhe foi exigida de ofício, dada sua
revogação pela Lei n° 13.137, de 19 de junho de 2015, e pela nova redação dada ao § 17 do art.
74 da Lei n° 9.430, de 1996, pela Lei n° 13.097, de 19 de janeiro de 2015, alterando-se a base de
incidência da multa do crédito denegado para o débito objeto de compensação não homologada,
razão pela qual aplicar-se-ia o art. 106 do Código Tributário Nacional. A multa também seria
indevida em virtude de sua cumulação com a multa de mora, configurando bis in idem, ferindo,
ainda, o direito de petição constitucionalmente assegurado. Sobre a multa isolada, entende a
Recorrente que não deveriam incidir juros enquanto não restar definitiva decisão no processo
principal.
Requer, por fim, a suspensão da exigibilidade da multa isolada e o sobrestamento
destes autos até o julgamento definitivo do processo em que se discute a questão principal,
solicitando que, ao fim e ao cabo, seja dado provimento ao Recurso Voluntário, julgando-se
insubsistente a autuação fiscal.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n° 796939, firmando a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de reprodução
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.987 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724075/2012-93

obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343, de 9 de junho de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais).
Concomitantemente, a Suprema Corte concluiu o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905, declarando igualmente a multa em testada inconstitucional, nos
termos do dispositivo a seguir colacionado:
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Então, nos termos do art. 62, § 1o, inciso I, do Anexo II do Ricarf,
cumulativamente se afasta a aplicação do dispositivo legal declarado inconstitucional em decisão
definitiva plenária do STF em sede da ADI 4.905.
Entendo prejudicadas as demais alegações da Recorrente.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a
exigência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Original